Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739822-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Araujo &amp; Paiva Advogados Agravados: Bruno Damião de Oliveira Nathalia da Silva Almeida Leonice Ferreira do Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Araujo &amp; Paiva Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0705389-43.2020.8.07.0004. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 41589748), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator